Tribunal: CARF
Processo: 10840.720790/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.720790/2013-38
ACÓRDÃO
2002-008.886 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALTER GUSTAVO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR LEGITIMAMENTE INSTITUÍDA. COABITAÇÃO DE ALIMENTANTE
E ALIMENTANDO. POSSIBILIDADE.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. A lei não
condiciona a dedução à hipótese de não haver coabitação entre
alimentante e alimentando. Em matéria de isenção, a interpretação da
legislação é necessariamente literal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias preclusas, e, no mérito, por
maioria de votos, dar-lhe provimento para cancelar a glosa da dedução de pensão alimentícia no
valor de R$ 36.137,82. Vencidos os conselheiros Marcelo de Sousa Sateles e Ricardo Chiavegatto
de Lima, que votaram por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.886 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720790/2013-38
2
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009, ano-calendário
2008, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 25/32.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
69.273,50
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
52.640,21
4) Glosa de Deduções Indevidas
41.583,08
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
58.216,37
7) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
9.423,57
8) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
9) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo/Contrib. Prev. a Emp. Doméstico
0,00
11) Imposto Devido RRA
0,00
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.886 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720790/2013-38
3
12) Total de Imposto Pago Declarado (Ajuste anual + RRA)
415,14
13) Glosa de Imposto Pago
0,00
14) IRRF sobre Infração ou Carnê Leão Pago
0,00
15) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10+11-12+13-14)
9.008,43
16) Imposto a Restituir Declarado
391,21
17) Imposto já Restituído
0,00
18) Imposto Suplementar
9.008,43
Glosa
Valor (R$)
Dedução Indevida com Despesa de Instrução
5.160,00
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
36.137,82
Dedução Indevida de Despesas Médicas
285,26
Dedução Indevida de Despesas com Instrução

Glosa do valor de R$ 5.160,00, indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Glosadas as deduções por tratarem-se de despesas de Glauber Felipe de Almeida
Silva e de Gabriel João de Almeida Silva, os quais não são dependentes do
contribuinte na presente Declaração.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Glosa do valor de R$ 36.137,82, indevidamente deduzido a título de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para sua dedução.
Complementação da Descrição dos Fatos
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente, nos
autos de Ação de Oferta de Alimentos, quando a pessoa responsável pelo
sustento da família não deixe a residência comum, não possuem natureza de
obrigação de prestar alimentos e, portanto, não podem ser utilizados para a
dedução da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, como pensão
alimentícia. Tais pagamentos são decorrentes do poder de família e do dever de
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.886 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720790/2013-38
4
sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos e não do
dever obrigacional de prestar alimentos.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 285,26, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução, conforme abaixo discriminado.
CPF/CNPJ Nome/Nome Empresarial Cód. Declarado Reembolsado Alterado
72.9188.287/0001-44 Associação Policial de Assist. a 026 2.275,08 0,00 1.989,82
Complementação da Descrição dos Fatos
Alterado o valor do plano de saúde APAS conforme documentação apresentada
pelo contribuinte. Valores glosados referem-se a despesas de Kely Aline de
Almeida Silva, de Gabriel João de Almeida Silva e de Glauber Felipe de Almeida
Silva, os quais não são dependentes do contribuinte na presente Declaração.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/04,
alegando, em síntese, que:
- No ano-calendário 2008, pagou regularmente Pensão Alimentícia ao cônjuge
Kely Aline de Almeida Silva e a seus filhos Gabriel João de Almeida Silva e de
Glauber Felipe de Almeida Silva, conforme determinado em sentença judicial
prolatada nos autos de Ação de Alimentos do processo no. 003866/2006;
- Em função da natureza de seu trabalho, ausentava-se do convívio familiar por
vários dias e ajuizou Ação de Alimentos para garantir os alimentos necessários
para a subsistência de seu cônjuge e prole, concordando com os alimentos ali
solicitados, acordo este posteriormente homologado judicialmente;
- O agente público está impedido de criar hipótese de incidência para que haja
tributação, o que só é permitido à Lei fazê-lo, ou ainda, estando presentes os
requisitos de dedutibilidade legalmente previstos, como no caso concreto, deve a
autoridade fiscal conceder a dedução pleiteada;
- Ocorrendo a separação do casal ou mesmo dentro do lar, a falta de assistência
material obriga o necessitado ao ajuizamento de Ação de Alimentos;
- Trata-se de pensão alimentícia paga pelo impugnante, em favor dos alimentados
já citados, em decorrência de acordo homologado judicialmente, sendo as
retenções feitas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, a título de pensão
alimentícia, por ordem do Poder Judiciário;
- As pensões pagas sem o respaldo do poder judiciário não são dedutíveis, o que
não é o caso do impugnante, cuja obrigação de prestar alimentos está calcada em
acordo devidamente homologado judicialmente em Ação de Alimentos:
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.886 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720790/2013-38
5
- Estando claro a ausência de convívio do Alimentante com os alimentados, o
regular pagamento da pensão alimentícia realizado por intermédio da fonte
pagadora (Polícia Militar do Estado de São Paulo) e a previsão legal da dedução da
pensão alimentícia da base de cálculo do imposto de renda do Alimentante, deve
a Administração restabelecer as deduções realizadas pelo impugnante;
Anexa cópias de documentos referentes à ação de Alimentos do processo no.
3866/06, da 2a. Vara da Família e das Sucessões da Comarca de Ribeirão Preto/SP:
petição inicial e sentença prolatada na ação de alimentos.
Solicita:
a) que sejam anuladas as glosas de dedução a título de pensão alimentícia em
conformidade com a decisão judicial acostada aos autos, por falta de supedâneo
legal em que foram realizadas pela administração e,
b) que o crédito tributário apurado em decorrência das glosas irregularmente
realizadas seja extinto nos termos do artigo 156 do CTN.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/09/2013, Recurso Voluntário (fls. 51 a 56) em que alegou:
a) que, apesar de coabitar com sua esposa e filhos, lhes pagou pensão alimentícia
em decorrência de acordo homologado judicialmente e que a questão da
coabitação implica em limitação do direito de abatimento previsto legalmente,
razão pela qual a glosa deve ser cancelada;
b) que as despesas médicas e de instrução glosadas foram efetivamente pagas
pelo recorrente em favor de seus filhos;
d) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
e) os pagamentos de pensão alimentícia são devidos e dedutíveis, não sendo uma
liberalidade do recorrente
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo. Porém, dele não conheço acerca das questões
relacionadas às glosas de despesas médicas e de instrução porque não constaram da impugnação,
quedando-se preclusas. Conheço apenas do quanto referente à glosa da pensão alimentícia.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.886 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720790/2013-38
6
O litígio recai sobre a possibilidade de dedução, da base de cálculo do Imposto de
Renda, de pagamento efetuados a título de pensão alimentícia a cônjuge e filhos que coabitam
com o alimentante.
Não descuro das decisões do Carf que aplicam o entendimento manifesto no
acórdão recorrido, inclusive da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF (e.g.: Acórdão no 9202-
009.954. Entretanto, ouso manifestar um posicionamento diverso.
O inc. II do art. 4o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, é cristalino ao
garantir o direito à dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia concedida na forma
do Direito de Família:
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil;
O regulamento do dispositivo, Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018, não
estabelece condição alguma diversa da lei:
Art. 72. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto sobre a renda, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão
alimentícia observadas as normas do Direito de Família, quando em cumprimento
de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 733 da
Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil ( Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, caput , inciso II ).
§ 1o A partir do mês em que for efetuado o pagamento, é vedada a dedução
relativa ao mesmo beneficiário do valor correspondente ao dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado como dedução, no próprio mês
de seu pagamento, poderá ser deduzido no mês subsequente.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à
fonte pagadora, quando esta não for responsável pelo desconto.
§ 4o Não se caracterizam como pensão alimentícia nem são dedutíveis da base de
cálculo mensal as importâncias pagas a título de despesas médicas e de educação
dos alimentandos, ainda que realizadas pelo alimentante em decorrência de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o e art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas a que se refere o § 4o poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda na declaração de
ajuste anual, a título de despesa médica ou de despesa com educação, de acordo
com o disposto nos art. 73 e art. 74 , desde que realizadas pelo alimentante em
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.886 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720790/2013-38
7
decorrência de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil ( Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Destaco que nenhum dos dispositivos que fundamentaram a Solução de Consulta
Interna no 3 – Cosit, de 8 de fevereiro de 2012, que foi o supedâneo da decisão recorrida, autoriza
a interpretação de que a pensão alimentícia dedutível é aquela decorrente apenas da dissolução
da sociedade conjugal. Na verdade, aquela Solução de Consulta inova ao estabelecer conceito
inexistente na legislação tributária e não previsto como limitador no exercício do direito de
dedução da verba.
Ademais, as decisões judiciais citadas na Solução de Consulta se referem, todas elas,
a hipótese de não homologação de acordo ou concessão judicial da pensão alimentícia por
entenderem, os juízes, naqueles casos, que o propósito seria apenas o de se obter benefício
tributário, já que alimentantes e alimentados permaneciam coabitando.
Ora, o caso presente é distinto. Há um acordo homologado judicialmente que
atendeu às normas do Direito de Família. Se a Fazenda Pública pretendia evitar uma possível
fraude tributária, deveria ter atuado judicialmente, no processo de homologação judicial do
acordo, para defender seu direito na condição de terceiro interessado. Não percebo válida a
interpretação extensiva e criativa da legislação tributária para socorrer um interesse que não foi
pleiteado na origem.
O fato é que os pagamentos das pensões alimentícias atenderam às normas do
Direito de Família, ou, pelo menos, é o que se presume da decisão que homologou o acordo que
instituiu as obrigações. Repiso que não há dúvidas de que o alimentante está compelido, por
decisão judicial, ao pagamento das pensões.
Por fim, invoco o Código Tributário Nacional – CTN, que estabelece, no inc, II do seu
art. 111, que em matéria de isenção, a legislação tributária deve ser interpretada literalmente. Isso
significa que nem o contribuinte, nem a Administração Tributária podem estender a interpretação
da lei para além do seu texto, seja para ampliar hipóteses de isenção, seja para restringi-las. No
caso em tela, a lei não deixa margem a dúvidas: a pensão paga em decorrência de acordo
homologado judicialmente é dedutível, sendo defeso ao Fisco estabelecer limitação não
autorizada por lei, em razão da inevitável interpretação literal do dispositivo.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das matérias preclusas,
e, na parte conhecida, dar-lhe provimento para cancelar a glosa da dedução de pensão alimentícia
no valor de R$ 36.137,82.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.886 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720790/2013-38
8

Fl. 145
DF CARF MF
Original